Tribunal: TJPA
Processo: 0020348-72.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020348-72.2019.8.14.0401

APELANTE: TAYNARA DA COSTA PINHEIRO, RICHARDISON DA SILVA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SEQUESTRO E ROUBO QUALIFICADO – PUGNAM APELANTES PELA EXCLUSÃO DO CRIME DE SEQUESTRO E RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
Devidamente comprovado o delito de sequestro, disposto no artigo 148, do CP, o qual estabelece que é crime privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, sendo impossível exclui-lo para incidir somente a majorante do crime de roubo, pois tratam-se de vítimas distintas e dois crimes diferentes e ainda porque o crime de sequestro se fez necessário para a consumação de outro crime, ou seja, o de roubo, portanto, possui desígnios autônomos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RICHARDSON DA SILVA LOPES E TAYNARA DA COSTA PINHEIRO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra criança e adolescente da Comarca da Capital.

Narra a denúncia, que na noite do dia 09/09/2019, os ora denunciados Richardson e Taynara, juntamente com a adolescente Emily Vitoria Silva dos Reis, de 15 (quinze) anos de idade, praticaram o crime de sequestro contra a vítima Euceli Barros Ferreira e o crime de roubo contra a vítima Nilton Moia Pacheco.

Consta da denúncia:
“(...) que na noite do dia 09/09/2019 a Sra. Euceli Barros estava em frente à sua casa, localizada na Rua Cipriano Santos, n°. 1056, juntamente com sua mãe e uma criança de dois anos, quando foi abordada pelos denunciados e a adolescente, os quais lhe ordenaram que entrasse em seu carro, estacionando em frente à casa.

A vítima então, implorou para que os envolvidos liberassem sua mãe e a criança, o que acabou por acontecer. Assim, sob ameaça de arma de fogo, apontada para a sua cabeça pelo denunciado Richardison, a vítima dirigiu seu veículo pelo bairro do Guamá, onde os envolvidos assaltaram o Sr. Nilton Moia Pacheco.

A vítima do roubo, Nilson Moia, relatou em delegacia que os denunciados, os quais estavam no interior de um veículo ônix branco (veículo da vítima do sequestro) lhe assaltaram quando ele chegava em sua casa, apontando uma arma para sua cabeça (fls. 48 IPL). Os envolvidos subtraíram dele um celular e um cordão de metal amarelo.

Após assaltarem o Sr. Nilton, o carro da vítima Euceli passou a ser perseguido por viaturas da polícia militar, ocasião em que os envolvidos passaram a ameaçar Euceli de morte, caso não conseguissem sair dali.

O pneu do carro foi, então, alvejado por um tiro disparado pelos policiais, ocasião em que a vítima parou o veículo, já no bairro da Terra Firme, Euceli detalhou, em delegacia, que antes de descer Richardison ainda apontou a arma para seu peito e ameaçou tirar.

O denunciado Richardison conseguiu empreender fuga a pé, mas logo foi capturado pelo polícia, informando que havia jogado a arma em uma vala. Os policiais foram ao local indicado e fizeram a apreensão da arma de fogo calibre 38.

A denunciada e a adolescente, as quais, inicialmente, se fizeram passar por parentes da vítima, foram, também, presa e apreendida, respectivamente, pela polícia”.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou os ora acusados, nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, II e 148, todos do CP, c/c artigo 244-B, do ECA, fixando para Richardison da Silva Lopes e Taynara da Costa Pinheiro a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes requerem a exclusão do crime de sequestro, para que incida a qualificadora da privação da liberdade, majorando o crime de roubo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em favor de Richardison da Silva Lopes e Taynara da Costa Pinheiro.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformados, os apelantes requerem a exclusão do crime de sequestro, para que incida a qualificadora da privação da liberdade, majorando-se o crime de roubo.

Não há que se falar em exclusão do crime de sequestro, isso porque a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em flagrante, Boletim de ocorrência e prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo.

A autoria, de igual forma, isso porque a vítima em sede policial, confirmou que os apelantes lhe sequestraram, ordenando que a mesma dirigisse, a fim de cometer outros crimes e apesar de não comparecer em juízo, para ratificar suas declarações, os policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de forma coerente e harmônica, corroboraram, aduzindo que realizaram a prisão em flagrante dos apelantes, bem como a apreensão da menor, logo após terem sido acionados sobre um chamado do crime de sequestro ocorrido no interior de um veículo Onix, que trafegava pelas ruas da cidade.

Pelos depoimentos das testemunhas Sérgio Rodrigues da Silva e Rafael da Silva Fernandes, ficou esclarecido que a vítima do crime de sequestro foi Euceli Barros Ferreira e após ter sido abordada enquanto saia de casa para ir a farmácia, os apelantes com uma arma apontada para sua cabeça, ordenaram que a mesma adentrasse em seu carro e dirigisse no bairro do Guamá, que no trajeto, parou o carro e os mesmos desceram e roubaram um senhor, sendo essa, outra vítima, chamado Nilton.

Os militares esclareceram que ao chegarem no local da ocorrência, verificaram que os apelantes e a adolescente, encontravam-se no interior do veículo, tentando empreender fuga, com a arma em punho, fazendo a vítima refém.

O apelante Richardison apesar de confessar o crime de roubo, declarou que da vítima Euceli, somente pegou o carro, porém a apelante Taynara da Costa Pinheiro, contradisse o narrado por ele, quando confirmou que abordaram a vítima Euceli e a colocaram dentro do carro, que atravessaram o canal e assaltaram outra vítima, que ficaram rodando com Euceli no carro, versão confirmada pela adolescente E. V. S. D. S., que narrou no mesmo sentido.

Dessa forma, devidamente comprovado o delito de sequestro, disposto no artigo 148, do CP, o qual estabelece que é crime
privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado,
sendo impossível exclui-lo para incidir somente a majorante do crime de roubo, pois como demostrado, tratam-se de vítimas distintas e dois crimes diferentes e ainda porque o crime de sequestro se fez necessário para a consumação de outro crime, ou seja, o de roubo, portanto, possui desígnios autônomos.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO CONCURSO MATERIAL COM CRIME DE SEQUESTRO. 1) ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE SEQUESTRO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
3) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. 1)
Omissis...

2) In casu, o sequestro não foi apenas crime meio para se chegar ao crime fim, qual seja, o roubo. O roubo já havia sido praticado no momento em que o apelante e seus comparsas, mediante grave ameaça, subtraíram bens das vítimas. A privação das liberdades das vítimas foi desnecessária para a consumação do roubo, configurando-se, portanto, o concurso de crimes.
3)
Omissis...
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.02461543-39, 215.312, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 02/12/2021